Tribunal: TJMT
Processo: 1000061-84.2021.8.11.0013
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000061-84.2021.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), CARLOS ALVES DE ARAUJO - CPF: 018.404.591-66 (APELANTE), RONISON ALVES DE SOUZA - CPF: 005.910.151-29 (TERCEIRO INTERESSADO), ADILSON SABINO DOS SANTOS - CPF: 603.998.301-97 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO PEREIRA DA SILVA - CPF: 415.090.481-20 (TERCEIRO INTERESSADO), SANTOGO ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.493.027/0001-38 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DE OFÍCIO, DECLAROU EXTINTA A PUNIBILIDADE DE CARLOS ALVES DE ARAÚJO, COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 107, INCISO IV, C/C ARTIGOS 109, INCISO VI, E 110, §1º, TODOS DO CÓDIGO PENAL, EM RAZÃO DA OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL, NA MODALIDADE RETROATIVA, RESTANDO PREJUDICADA A ANÁLISE DO MÉRITO RECURSAL.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL
- SENTENÇA CONDENATÓRIA - FURTO TENTADO (ART. 155, CAPUT, C/C ART. 14, II, DO CÓDIGO PENAL) - PRELIMINAR DE OFÍCIO – RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL NA MODALIDADE RETROATIVA – POSSIBILIDADE - LAPSO TEMPORAL SUPERIOR A 03 (TRÊS) ANOS ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA (16/02/2022) E A PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA (21/06/2025) - PENA INFERIOR A 01 (UM) ANO - PRAZO PRESCRICIONAL DE 03 (TRÊS) ANOS - INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 109, VI, E 110, §1º, DO CÓDIGO PENAL - AUSÊNCIA DE CAUSAS SUSPENSIVAS OU INTERRUPTIVAS DA PRESCRIÇÃO - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA COGNOSCÍVEL DE OFÍCIO - EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DECLARADA - ARTIGO 107, IV, DO CÓDIGO PENAL -
ANÁLISE DO MÉRITO RECURSAL PREJUDICADA.

Verificado o transcurso de lapso temporal superior a 03 (três) anos entre o recebimento da denúncia (16/02/2022) e a publicação da sentença condenatória (21/06/2025), sem a ocorrência de causas suspensivas ou interruptivas da prescrição, impõe-se o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade retroativa.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por Carlos Alves de Araújo contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, que o condenou pela prática do delito tipificado no artigo 155, caput, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, à pena definitiva de 08 (oito) meses de reclusão e 07 (sete) dias-multa.

Em suas razões recursais, a defesa postula pela absolvição do réu, sustentando a atipicidade material da conduta, com fundamento no princípio da insignificância. Subsidiariamente, requer a retificação da dosimetria da pena.

O Ministério Público, em contrarrazões, manifestou-se pelo desprovimento do recurso.

Nesta instância, a douta Procuradoria de Justiça, em parecer da lavra do ilustre Procurador de Justiça Dr. Antônio Sergio Cordeiro Piedade, opinou pelo reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa, com a consequente extinção da punibilidade do agente, sintetizando a seguinte ementa:

Ementa:
Recurso de Apelação Criminal. Crime de furto tentado. Sentença condenatória. Irresignação defensiva. Preliminar de ofício. Necessário reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva. Parecer para que seja declarada extinta a punibilidade do réu, em razão da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa, tornando-se prejudicado o exame do mérito.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR DE OFÍCIO: PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA

O recurso é próprio e tempestivo, razão pela qual dele conheço.

Antes de adentrar ao mérito recursal, impõe-se a análise de matéria de ordem pública concernente à ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa, conforme suscitado pelo douto representante ministerial em seu parecer.

Com efeito, a prescrição constitui matéria de ordem pública, cognoscível de ofício em qualquer fase do processo, nos termos do artigo 61 do Código de Processo Penal, que assim dispõe:
"Em qualquer fase do processo, o juiz, se reconhecer extinta a punibilidade, deverá declará-lo de ofício".

No caso em apreço, verifico que assiste razão ao Parquet quanto à ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa, pelos fundamentos que passo a expor.

O apelante foi condenado à pena definitiva de 08 (oito) meses de reclusão e 07 (sete) dias-multa, pela prática do delito previsto no artigo 155, caput, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal.

Nos termos do artigo 110, §1º, do Código Penal,
"a prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa".

Por sua vez, o artigo 109, inciso VI, do Código Penal estabelece que a prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, ocorre em 03 (três) anos, se o máximo da pena é inferior a 01 (um) ano.

Compulsando os autos, constato que a denúncia foi recebida em 16/02/2022 e a sentença condenatória foi publicada em 21/06/2025, tendo transcorrido, portanto, lapso temporal superior a 03 (três) anos entre os referidos marcos interruptivos da prescrição.

Ademais, verifica-se que o Ministério Público não recorreu da sentença condenatória, operando-se, assim, o trânsito em julgado para a acusação, o que autoriza o reconhecimento da prescrição retroativa, com base na pena em concreto.

Outrossim, não há nos autos notícia da ocorrência de causas suspensivas ou interruptivas da prescrição no período compreendido entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença.

Destarte, considerando que o lapso prescricional, in casu, é de 03 (três) anos, e que entre o recebimento da denúncia (16/02/2022) e a publicação da sentença (21/06/2025) transcorreu prazo superior ao previsto em lei, imperioso reconhecer a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa, com a consequente extinção da punibilidade do agente, nos termos do artigo 107, inciso IV, do Código Penal.

Ressalto que o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade retroativa implica na extinção da punibilidade do agente, produzindo efeitos ex tunc, ou seja, como se o fato criminoso nunca tivesse ocorrido, não gerando quaisquer efeitos penais, sejam principais ou secundários.

Nesse contexto, fica prejudicada a análise do mérito recursal, uma vez que o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal impõe a extinção da punibilidade do apelante, tornando desnecessária a apreciação das demais questões suscitadas no recurso.

Acerca dos efeitos secundários da sentença condenatória quando á o reconhecimento da extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva, trago entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

[...] não há dúvida alguma que o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, ainda que pela pena in concreto, afasta todas as consequências penais do édito condenatório. [...] (AgRg no REsp n. 1.789.273/PR, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 25/8/2020, DJe de 8/9/2020.).

Ante o exposto, de ofício,
DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE
de Carlos Alves de Araújo, com fundamento no artigo 107, inciso IV, c/c artigos 109, inciso VI, e 110, §1º, todos do Código Penal, em razão da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa, restando prejudicada a análise do mérito recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2025